Tribunal: TJDFT
Processo: 0763939-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 60 dias de saldo referente aos anos de 2020 a 2025 e para condenar o réu a pagar ao autor valores a título de terço constitucional de férias.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79456459). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79201585).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e exerce o cargo de técnico em saúde – condutor de emergência (motorista), lotado no Hospital Regional do Gama. Aduziu que fazia jus ao gozo de férias semestrais de 20 dias entre os anos de 2015 a 2019, porém no ano de 2019 teve seu direito suprimido, sob o argumento de que suas condições laborais não lhe conferiam tal direito. Enfatizou que desde o ano de 2020 passou a tirar férias de 30 dias, perdendo 10 dias de férias por ano, sobre os quais deixou-se de aplicar o terço constitucional de férias.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o critério legal para concessão de férias semestrais é o exercício nas unidades previstas na legislação e não a lotação administrativa. Aduziu que trabalha em ambiente de risco máximo e não em setor clínico comum, conforme constou da sentença. Sustentou que o LTCAT firmado por engenheiro de segurança demonstrou a existência de exposição permanente a agentes biológicos, a risco químico, a contato direto com pacientes infectocontagiosos e a condições insalubres em grau máximo. Argumentou que atua em atividade de emergência e na linha de frente, exposto a condições insalubres, sofrendo desgaste físico e mental. Formulou pedido de uniformização de jurisprudência, alegando a existência de interpretações divergentes entre as Turmas Recursais. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença a fim de que seja restabelecido o direito do recorrente ao gozo de férias semestrais de 20 dias consecutivos, a cada seis meses, que lhe seja restituído 60 dias de férias, referentes aos anos de 2020 a 2025 e que seja o DF condenado ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos dias não usufruídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) o cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência e ii) o direito do autor ao gozo de férias semestrais de 20 dias, bem como seus reflexos remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 12, § 3o, da Lei Distrital 3.320/2004 são concedidas férias semestrais de 20 dias aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF.
7. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo".
8. O autor exerce o cargo de motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde realiza as seguintes funções: condução de veículo de emergência, transportando pacientes internados em setores diversos e materiais biológicos; operações em contato permanente com pacientes e material infecto contagiante; contato direto com paciente de diálise; limpeza interna de veículo e movimentação de equipamentos médicos utilizados no transporte de doentes, conforme documento de ID 79200388. O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa.
9. No exercício de seu trabalho, o requerente mantém contato direto tanto com pacientes quanto com materiais biológicos, situação semelhante a de outros profissionais da área de saúde, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
10. De acordo com o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (ID 79200398, p. 25), o requerente dirige ambulância, transportando pacientes para realização de exames em outras unidades e pacientes em internação para UTI; auxilia técnicos de enfermagem na remoção do acamado durante o embarque desembarque na ambulância; eventualmente transporta no rabecão os coros acondicionados na anatomia, o que permite concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição das férias semestrais de 20 dias. Nesse sentido: Acórdão 2031376, 0794958-77.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. Acórdão 2023940, 0794646-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. Acórdão 2023132, 0796719-46.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.
11. Pedido de Uniformização de Jurisprudência. O art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. As Turmas Recursais do TJDFT usualmente reconhecem o direito de motoristas de ambulância ao gozo das férias semestrais previstas na legislação distrital, conforme precedentes mencionados nesse julgamento, não havendo expressiva divergência entre as turmas que justifique a instauração do incidente. Não admitido o pedido de uniformização, ante a ausência de divergência entre as Turmas Recursais (art. 92, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao DF que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente os anos de 2020 a 2025 e para condenar o DF ao pagamento do valor de R$ 2.971,57, a título de terço constitucional de férias, conforme planilha de ID 79200385, p. 17. Sobre o débito deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.